Tribunal: TJDFT
Processo: 0724443-27.2022.8.07.0003
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA. ENGENHARIA SOCIAL. CONTATO TELEFÔNICO. NÚMERO OFICIAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS FORA DO PADRÃO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE ZELO E SEGURANÇA. FALHA NO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nas relações de consumo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, uma vez que a responsabilidade civil é assentada no risco da atividade econômica. A ocorrência de fraudes ou delitos que resultem danos a terceiros insere-se na categoria do fortuito interno, porque fazem parte do próprio risco do empreendimento.
2. A vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço.
3. No caso em tela, o apelado/autor foi induzido a erro que acometeria qualquer pessoa de diligência normal, uma vez que, para ele, estava seguindo as orientações de um funcionário do banco, que o contatou, pelo telefone oficial da instituição financeira (BRB), com o intuito de evitar o cometimento de eventual fraude que estava na iminência de acontecer em sua conta bancária.
4.Apelação conhecida e não provida.